Tribunal: TJSP
Processo: 1022060-04.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Atraso na entrega do imóvel – Lucros cessantes – Cabimento – Aplicação da súmula 162 deste Tribunal de Justiça - Atraso na entrega incontroverso – Prazo previsto no contrato era setembro de 2018 e não há noticia de previsão do término da obra – Valor indenizatório de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato – Admissibilidade – Majoração do percentual fixado

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Atraso na entrega do imóvel – Lucros cessantes – Cabimento – Aplicação da súmula 162 deste Tribunal de Justiça - Atraso na entrega incontroverso – Prazo previsto no contrato era setembro de 2018 e não há noticia de previsão do término da obra – Valor indenizatório de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato – Admissibilidade – Majoração do percentual fixado para 0,6%, depois de escoado o prazo fixado pela sentença – Cabimento – Necessidade, no entanto, de limitação do valor total das "astreintes": R$ 15.000,00 – Medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte prejudicada – Juros de mora contados a partir da citação – Cabimento - Inteligência do art. 405 do CC/2002 – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022060-04.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e
ASSUÃ INCORPORADORA LTDA - EPP, é apelada NEIZA GARCIA
BICUDO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1022060-04.2018.8.26.0071 - Bauru
2
VOTO No: 44560
APEL.No: 1022060-04.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE. : Assuã Construções Engenharia e Comércio Ltda. e outro
APDA. : Neiza Garcia Bicudo
SENTENÇA DO JUIZ: Jayter Cortez Junior
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Atraso na
entrega do imóvel
Lucros cessantes

Cabimento
Aplicação da súmula 162 deste
Tribunal de Justiça - Atraso na entrega
incontroverso Prazo previsto no contrato era
setembro de 2018 e não há noticia de previsão do
término da obra Valor indenizatório de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato

Admissibilidade
Majoração do percentual
fixado para 0,6%, depois de escoado o prazo
fixado pela sentença Cabimento Necessidade,
no entanto, de limitação do valor total das
“astreintes”: R$ 15.000,00 Medida necessária
para evitar enriquecimento sem causa da parte
prejudicada Juros de mora contados a partir da
citação Cabimento - Inteligência do art. 405 do
CC/2002
Sentença reformada em parte

Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou as rés-apelantes ao pagamento de lucros
cessantes à autora-apelada (correspondentes a 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do contrato, a partir de setembro de 2018), além de majorar as
“astreintes” de 0,5% para 0,6%, em caso de não entrega do imóvel no
prazo fixado de 180 dias (a partir da prolação da sentença), condenando-as,
ainda, a entregar à autora a unidade imobiliária compromissada no prazo
de 180 dias (a partir publicação da sentença) e, também, ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1022060-04.2018.8.26.0071 - Bauru
3
valor atualizado da causa.
Sustentam as recorrentes que o pedido de pagamento de
lucros cessantes é descabido e, se for mantido, deve ser reduzido. Insurgem-
se ainda contra a sua condenação à entrega do imóvel em 180 dias,
reputando excessiva a fixação de “astreintes” sem qualquer limitação, sob
pena de enriquecimento sem causa da autora. Alegam que os juros
moratórios devem incidir apenas depois de liquidada a sentença e não da
citação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. É incontroverso o atraso de entrega à autora do
imóvel objeto do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Direitos”, que estava estimado para março de 2018 (cf. fl. 87).
Ainda que se considere uma tolerância de 180 dias
admitida pela jurisprudência, o termo final para a entrega definitiva seria
em setembro de 2018, o que não ocorreu.
Aplica-se à espécie, portanto, a súmula 162 deste E.
Tribunal de Justiça:
“Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
O tema foi objeto do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1022060-04.2018.8.26.0071 - Bauru
4
“Tema no. 05 - O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O
uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser
calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso
de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada” (cf. IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, Turma
Especial do Direito Privado 1 do TJSP, j. em 31-8-2017).
Também foi fixada tese correspondente pelo Superior
Tribunal de Justiça, objeto do Tema 996, item 1.2:
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, como termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
Se o imóvel fosse entregue pela ré na data estipulada, é
evidente que a autora poderia dele usar e gozar como melhor lhe
aprouvesse, podendo habitá-lo ou destiná-lo à locação, daí a
desnecessidade de haver comprovação de obtenção de lucro.
O prejuízo ensejador da condenação à indenização por
lucros cessantes é presumível na espécie, pela só privação injusta da posse
de um bem dotado de expressão econômica.
A fixação em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
a título de lucros cessantes não é excessiva e está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1022060-04.2018.8.26.0071 - Bauru
5
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
ATRASO. Insurgência da vendedora contra sentença de parcial
procedência. Acolhimento em parte. 1. Atraso na entrega do imóvel.
Ocorrência. Descabimento de cláusula contratual que, além da tolerância,
prevê outros 90 dias para a entrega das chaves. Atraso verificado. 2. Lucros
cessantes. Cabimento e Termo final. Presunção pelo simples atraso.
Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório: 0,5% sobre
o valor atualizado do contrato, por mês de mora. Manutenção. Indenização
em conformidade com o entendimento deste Tribunal. Termo final na data
da entrega do imóvel. Súmula 160. 3. Dano moral. Danos morais
verificados diante da significativa demora na entrega do imóvel. Valor
reduzido para evitar enriquecimento sem causa. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(cf.
Apel.
no
1020079-18.2016.8.26.0100, relator Des. Carlos Alberto Salles, j. em
30-5-2019).
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PERDA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
Inocorrência. Pretensão relacionada ao período de vigência do contrato.
Cessão posterior da posição contratual que se afigura irrelevante.
Precedentes desta E. Corte. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
PRAZO DE TOLERÂNCIA. Não é abusiva a cláusula que contempla o
prazo de tolerância, uma vez que as partes estavam cientes da possibilidade
de atraso na entrega do empreendimento. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR. Inocorrência. Mora das apelante após o término do prazo de
tolerância, até a efetiva entrega das chaves. Súmula 160 deste E. TJSP.
DANOS MATERIAIS. Ocorrência. Condenação limitada a 0,5% ao mês.
DANO MORAL. Existência de lesão a direito de personalidade. Atraso
superior a dois anos. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo por parte da
apelada. Manutenção dos parâmetros fixados pelo Juízo a quo. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (cf. Apel. no 4015208-51.2013.8.26.0114,
Rel. Desa. Rosângela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. em
06-5-2017).
“O melhor critério para fixação do quantum dessa
indenização é a adoção do percentual de 0,5% por mês de atraso, a partir
da mora da ré até a data em que a autora foi imitida na posse, a ser
calculado sobre o valor atualizado do contrato, e isto, inclusive, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1022060-04.2018.8.26.0071 - Bauru
6
facilitar na hora do cumprimento do julgado, uma vez que não será
necessária a nomeação de profissional habilitado para avaliar o bem, o que
geraria novas despesas e dispêndio de tempo” (cf. Apel. no
1007553-19.2017.8.26.0606, Rel. Des. Paulo Alcides).
Admissível ainda a majoração do percentual fixado a
título de lucros cessantes em 0,1% para depois de findado o prazo
estipulado na sentença para entrega do imóvel [180 dias a partir da data da
sua publicação (cf. fls. 1.129-1.132)].
Necessária, contudo, a fixação de um limite máximo das
“astreintes”, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.
Assim, o total acumulado da multa não poderá exceder
a R$ 15.000,00.
Quanto aos juros de mora, por se tratar de
responsabilidade contratual, eles incidem a partir da citação (cf. art. 405 do
CC/2002).
Assim, a sentença recorrida é reparada apenas para se
estabelecer um limite imposto às “astreintes”.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator